Tribunal: TJMT
Processo: 1017836-06.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1017836-06.2025.8.11.0003
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. ERRO DE FATO QUANTO À PROVA DE NEGATIVAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANOTAÇÃO RESTRITIVA REFERENTE A DÉBITO ESTRANHO AO OBJETO DA DEMANDA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MATÉRIA ABRANGIDA PELA FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO ENTRE ANULAÇÃO DE FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E VALIDAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO REGULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E CONCILIÁVEIS. HISTÓRICO DE CONSUMO. QUESTÃO EXPRESSAMENTE APRECIADA. ESTADO DE PERIGO E COAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela consumidora contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação da concessionária de energia elétrica. O julgado reconheceu a legalidade da fatura de novembro de 2023, afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ante a ausência de comprovação de suspensão do fornecimento ou de negativação decorrente das cobranças impugnadas e redistribuiu os honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Requerimentos do recurso: (i) o suprimento de erro de fato e omissão quanto à prova de negativação constante de extrato do Serasa e o restabelecimento da condenação por danos morais, inclusive com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor; e (ii) o reconhecimento de contradição e omissão quanto à fatura de novembro de 2023, sob o argumento de que a validação dessa fatura seria incompatível com a anulação das faturas de dezembro e de que o acórdão teria desconsiderado o histórico de consumo da unidade, com pedido de declaração de inexigibilidade e reforma da distribuição da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de erro de fato quanto à premissa de inexistência de negativação decorrente das cobranças impugnadas; (ii) aferir a existência de omissão quanto à teoria do desvio produtivo do consumidor como fundamento autônomo para a configuração do dano moral; (iii) verificar a existência de contradição entre a anulação das faturas de recuperação de consumo de dezembro de 2023 e a validação da fatura de consumo regular de novembro de 2023; (iv) aferir a ocorrência de omissão quanto ao histórico de consumo da unidade; e (v) determinar se a invocação de estado de perigo e coação no parcelamento configura inovação recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não incorreu em erro de fato ao consignar a inexistência de negativação decorrente das cobranças impugnadas, uma vez que a anotação restritiva demonstrada pelo extrato do Serasa refere-se à fatura de fevereiro de 2024, débito estranho ao objeto da demanda, que se circunscreveu às faturas de novembro e dezembro de 2023.
5. A omissão quanto à teoria do desvio produtivo do consumidor não se configura, pois o acórdão enfrentou a questão dos danos morais de forma abrangente ao consignar que a mera cobrança indevida, sem corte de fornecimento ou inscrição em cadastro de inadimplentes, não atinge a esfera dos direitos da personalidade em grau suficiente para caracterizar dano moral indenizável, fundamentação que responde, por via reflexa, à tese do desvio produtivo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO; EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL).
6. A inexistência de contradição interna no julgado decorre da autonomia entre os fundamentos que orientaram o exame de cada grupo de faturas, porquanto as faturas de dezembro de 2023 foram declaradas inexigíveis por vício procedimental na cobrança de recuperação de consumo, ante a ausência de comprovação do envio do Termo de Ocorrência e Inspeção à consumidora por meio auditável, conforme exigido pelo § 3.o do artigo 591 da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, ao passo que a fatura de novembro de 2023 corresponde ao consumo regular apurado no primeiro ciclo completo de faturamento com medidor substituto, cuja regularidade técnica foi confirmada pelo órgão metrológico competente.
7. A alegação de omissão quanto ao histórico de consumo da unidade não procede, pois o acórdão dedicou fundamentação específica à razão técnica da elevação no valor da fatura de novembro de 2023, ao consignar que o desvio de energia no borne do medidor impedia o registro integral do consumo e que a normalização do sistema de medição justificava o aumento do faturamento.
8. A invocação do artigo 156 do Código Civil e do artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, na conformação jurídica ora apresentada, configura inovação recursal insuscetível de exame em sede de embargos de declaração, consoante orientação firme do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se admite a ampliação das questões veiculadas no recurso para incluir teses não deduzidas anteriormente (STJ - Jurisprudência em Teses n. 191; EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC).
9. A embargante combate, ademais, premissa inexistente no julgado ao sustentar que o acórdão teria validado a fatura de novembro de 2023 com base no parcelamento como reconhecimento da dívida, quando a fundamentação se baseou integralmente na análise técnica do sistema de medição, circunstância que afasta a configuração de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
10. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa nem à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante, e somente em caráter excepcional admitem efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer diretamente da correção de vício de embargabilidade (STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT).
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF - art. 5.o, XXXV; CC - art. 156; CDC - art. 39, V; CPC - art. 489, § 1.o, IV, art. 1.022, I, II, III; Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021 - art. 591, § 3.o.
Jurisprudências relevantes citadas: STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, AgInt no AREsp 1316325/DF, EDcl no RMS 31121/SP, EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017836-06.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[POLLYANNA ROSA PAES DOS SANTOS - CPF: 978.308.791-68 (EMBARGANTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. ERRO DE FATO QUANTO À PROVA DE NEGATIVAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANOTAÇÃO RESTRITIVA REFERENTE A DÉBITO ESTRANHO AO OBJETO DA DEMANDA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MATÉRIA ABRANGIDA PELA FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO ENTRE ANULAÇÃO DE FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E VALIDAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO REGULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E CONCILIÁVEIS. HISTÓRICO DE CONSUMO. QUESTÃO EXPRESSAMENTE APRECIADA. ESTADO DE PERIGO E COAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela consumidora contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação da concessionária de energia elétrica. O julgado reconheceu a legalidade da fatura de novembro de 2023, afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ante a ausência de comprovação de suspensão do fornecimento ou de negativação decorrente das cobranças impugnadas e redistribuiu os honorários advocatícios sucumbenciais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o suprimento de erro de fato e omissão quanto à prova de negativação constante de extrato do Serasa e o restabelecimento da condenação por danos morais, inclusive com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor; e
(ii)
o reconhecimento de contradição e omissão quanto à fatura de novembro de 2023, sob o argumento de que a validação dessa fatura seria incompatível com a anulação das faturas de dezembro e de que o acórdão teria desconsiderado o histórico de consumo da unidade, com pedido de declaração de inexigibilidade e reforma da distribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de erro de fato quanto à premissa de inexistência de negativação decorrente das cobranças impugnadas;
(ii)
aferir a existência de omissão quanto à teoria do desvio produtivo do consumidor como fundamento autônomo para a configuração do dano moral;
(iii)
verificar a existência de contradição entre a anulação das faturas de recuperação de consumo de dezembro de 2023 e a validação da fatura de consumo regular de novembro de 2023;
(iv)
aferir a ocorrência de omissão quanto ao histórico de consumo da unidade; e
(v)
determinar se a invocação de estado de perigo e coação no parcelamento configura inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado não incorreu em erro de fato ao consignar a inexistência de negativação decorrente das cobranças impugnadas, uma vez que a anotação restritiva demonstrada pelo extrato do Serasa refere-se à fatura de fevereiro de 2024, débito estranho ao objeto da demanda, que se circunscreveu às faturas de novembro e dezembro de 2023.

5. A omissão quanto à teoria do desvio produtivo do consumidor não se configura, pois o acórdão enfrentou a questão dos danos morais de forma abrangente ao consignar que a mera cobrança indevida, sem corte de fornecimento ou inscrição em cadastro de inadimplentes, não atinge a esfera dos direitos da personalidade em grau suficiente para caracterizar dano moral indenizável, fundamentação que responde, por via reflexa, à tese do desvio produtivo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO; EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL).

6. A inexistência de contradição interna no julgado decorre da autonomia entre os fundamentos que orientaram o exame de cada grupo de faturas, porquanto as faturas de dezembro de 2023 foram declaradas inexigíveis por vício procedimental na cobrança de recuperação de consumo, ante a ausência de comprovação do envio do Termo de Ocorrência e Inspeção à consumidora por meio auditável, conforme exigido pelo § 3.o do artigo 591 da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, ao passo que a fatura de novembro de 2023 corresponde ao consumo regular apurado no primeiro ciclo completo de faturamento com medidor substituto, cuja regularidade técnica foi confirmada pelo órgão metrológico competente.

7. A alegação de omissão quanto ao histórico de consumo da unidade não procede, pois o acórdão dedicou fundamentação específica à razão técnica da elevação no valor da fatura de novembro de 2023, ao consignar que o desvio de energia no borne do medidor impedia o registro integral do consumo e que a normalização do sistema de medição justificava o aumento do faturamento.

8. A invocação do artigo 156 do Código Civil e do artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, na conformação jurídica ora apresentada, configura inovação recursal insuscetível de exame em sede de embargos de declaração, consoante orientação firme do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se admite a ampliação das questões veiculadas no recurso para incluir teses não deduzidas anteriormente (STJ - Jurisprudência em Teses n. 191; EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC).

9. A embargante combate, ademais, premissa inexistente no julgado ao sustentar que o acórdão teria validado a fatura de novembro de 2023 com base no parcelamento como reconhecimento da dívida, quando a fundamentação se baseou integralmente na análise técnica do sistema de medição, circunstância que afasta a configuração de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

10. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa nem à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante, e somente em caráter excepcional admitem efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer diretamente da correção de vício de embargabilidade (STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT).

IV. DISPOSITIVO

11
. Embargos rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 5.o, XXXV; CC - art. 156; CDC - art. 39, V; CPC - art. 489, § 1.o, IV, art. 1.022, I, II, III; Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021 - art. 591, § 3.o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, AgInt no AREsp 1316325/DF, EDcl no RMS 31121/SP, EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
POLLYANNA ROSA PAES DOS SANTOS
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n.
1017836-06.2025.8.11.0003
, em que figura como apelante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O acórdão embargado, proferido à unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica. (id. 353583855)

No plano do provimento, o julgado reconheceu a legalidade da fatura de novembro de 2023, no valor de R$ 1.973,33 (um mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e três centavos) e afastou, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais sob o fundamento de que não se comprovou a suspensão do fornecimento de energia elétrica à embargante, nem a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito em decorrência das cobranças impugnadas nos autos.

Em razão da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios foram redistribuídos na proporção de 7,5% (sete e meio por cento) para cada parte.

A embargante opôs os presentes aclaratórios com alegação de erro de fato, omissão e contradição no acórdão. (id. 356302897)

No primeiro ponto, sustenta a existência de erro de fato e omissão quanto à prova de negativação. Segundo a embargante, o acórdão teria desconsiderado o extrato do Serasa constante dos autos, que demonstraria anotação negativa promovida pela Energisa, bem como o processo administrativo perante o Procon.

Invoca, ademais, a teoria do desvio produtivo do consumidor e requer o restabelecimento da condenação por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com efeitos infringentes.

No segundo ponto, alega contradição e omissão quanto à fatura de novembro de 2023. Para a embargante, seria contraditório anular as faturas de dezembro por erro de faturamento e, simultaneamente, validar a de novembro, que apresentaria a mesma anomalia de consumo.

Aduz que o acórdão teria validado a fatura com base no parcelamento como reconhecimento voluntário da dívida, o qual teria sido celebrado sob coação e em estado de perigo (artigo 156 do Código Civil).

Aponta omissão quanto ao histórico de consumo da unidade e pede a declaração de inexigibilidade da fatura, com a consequente reforma da distribuição da sucumbência.

Em contrarrazões, a Energisa defende a higidez do acórdão e sustenta que as alegações configuram mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito. (id. 359381851)

A embargada aduz que o julgado foi explícito ao afastar os danos morais pela ausência de corte no fornecimento ou de negativação, e que a distinção entre as faturas de novembro e dezembro foi expressamente fundamentada. Pede, assim, a rejeição integral dos embargos.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em que a embargante alega erro de fato e omissão quanto à prova de negativação, bem como contradição e omissão quanto à fatura de novembro de 2023.

A embargante pretende, com isso, o restabelecimento da condenação por danos morais e a declaração de inexigibilidade da fatura de novembro de 2023, com a consequente reforma da distribuição da sucumbência. A embargada, por sua vez, defende a inexistência de vícios no acórdão.

Os embargos, contudo, não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o juiz pronunciar-se de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

A natureza dos embargos de declaração, portanto, restringe-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, sem aptidão para promover o rejulgamento da matéria decidida ou a revisão do mérito.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou que os embargos de declaração se revelam incabíveis quando, inexistentes os vícios de embargabilidade, o recurso é manejado com desvio de sua específica função jurídico-processual, com o propósito de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012)

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que os embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da causa, uma vez que sua finalidade se circunscreve à complementação da decisão omissa sobre ponto fundamental, à eliminação de contradição interna ou ao esclarecimento de obscuridade, e que somente em caráter excepcional poderão ostentar efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer diretamente da correção de algum dos vícios elencados pela legislação de regência. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

Estabelecidas essas premissas, passo ao exame individualizado de cada alegação.

ERRO DE FATO E PROVA DE NEGATIVAÇÃO

A omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, inciso II, combinado com o artigo 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, é aquela que recai sobre ponto ou questão relevante, especialmente quando o julgador deixa de enfrentar argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Não configura omissão, todavia, a circunstância de o julgador decidir a controvérsia por fundamento diverso do pretendido pela parte. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, porquanto pode deliberar sob outro prisma de fundamentação, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Não obstante, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de fato ao afirmar a inexistência de prova de negativação, e aponta o documento constante dos autos, consistente em extrato do Serasa, como prova de anotação restritiva promovida pela Energisa. (id. 345809498)

A arguição, contudo, não procede.

O acórdão embargado não afirmou, de forma genérica e indiscriminada, a inexistência de qualquer negativação em nome da embargante. A premissa fática adotada pelo julgado foi precisa e específica: não se comprovou a inscrição do nome da embargante em cadastros de proteção ao crédito “
em decorrência das cobranças impugnadas
” nos autos.

Essa delimitação é relevante. O documento apresentado pela consumidora indica anotação negativa no valor de R$ 3.458,93 (três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos), com data de vencimento em 01/março/2024.

Com efeito, os documentos constantes dos autos demonstram que essa anotação se refere à fatura de fevereiro de 2024. (id. 345810870)

Ocorre que a fatura de fevereiro de 2024 não integra o objeto da presente demanda. A embargante, em sua petição inicial, buscou a declaração de inexistência exclusivamente dos débitos relativos às faturas de novembro de 2023 (R$ 1.973,33) e de dezembro de 2023 (R$ 5.216,45 e R$ 4.941,90), de modo que a fatura de fevereiro de 2024 jamais foi impugnada nos autos.

Inexiste, destarte, erro de fato no acórdão embargado. A premissa de que não houve negativação decorrente das cobranças discutidas nos autos é factualmente correta. A circunstância de existir anotação restritiva por débito diverso, estranho ao objeto da demanda, não altera essa conclusão, nem configura omissão no julgado.

A embargante invoca, ainda, a teoria do desvio produtivo do consumidor como fundamento autônomo para a configuração do dano moral. Sustenta que o tempo despendido em tentativas administrativas de solução do conflito, inclusive perante o Procon, caracterizaria abalo indenizável.

O acórdão, contudo, enfrentou a questão dos danos morais de forma abrangente e com fundamentação suficiente.

Nesse passo, consignou que a mera cobrança indevida, desacompanhada de corte no fornecimento de energia ou de negativação em cadastros de inadimplentes, situa-se no campo dos aborrecimentos cotidianos, sem atingir a esfera dos direitos da personalidade em grau suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

Essa fundamentação responde, por via reflexa, à tese do desvio produtivo, na medida em que a configuração do dano moral foi expressamente afastada no caso concreto com base em orientação do Superior Tribunal de Justiça. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/março/2021, DJe 07/abril/2021)

Sob essa ótica, a decisão embargada, por haver enfrentado a matéria de maneira clara e com fundamentação suficiente, não estava obrigada a emitir juízo de valor expresso sobre todas as teses invocadas pela parte. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015)

O que se verifica, na realidade, é o inconformismo da embargante com a conclusão adotada. O mero inconformismo, porém, não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Rejeito, portanto, a alegação de erro de fato e omissão quanto à prova de negativação.

FATURA DE NOVEMBRO DE 2023

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão, que ocasiona incoerência entre elas. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, somente a contradição verificada no interior do próprio julgado, entre suas proposições, legitima a oposição de aclaratórios. (STJ - EDcl no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

De igual modo, o vício de contradição pressupõe a existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão embargada. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/03/2022)

Segundo a embargante, haveria contradição entre a anulação das faturas de dezembro de 2023 e a validação da fatura de novembro de 2023, porquanto ambas apresentariam a mesma anomalia de consumo e a mesma origem técnica.

O argumento, contudo, não prospera.

O julgado embargado decidiu cada grupo de faturas por fundamentos jurídicos autônomos e perfeitamente conciliáveis entre si.

Em relação às faturas de dezembro de 2023, estas foram declaradas inexigíveis por se tratar de cobrança de recuperação de consumo. A Energisa não comprovou o envio do Termo de Ocorrência e Inspeção à consumidora por meio auditável, conforme exigência do § 3o do artigo 591 da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica.

A nulidade decorreu, portanto, de vício procedimental que comprometeu o exercício do contraditório na esfera administrativa.

Já a fatura de novembro de 2023 foi reconhecida como legítima porque corresponde ao consumo regular apurado no primeiro ciclo completo de faturamento com o medidor substituto, instalado após a correção do desvio de energia. A regularidade técnica do equipamento foi confirmada pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso, órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.

São, portanto, questões de natureza diversa: uma diz respeito à validade procedimental de cobrança de recuperação de consumo (dezembro); outra, à legitimidade de faturamento regular com equipamento certificado por órgão metrológico oficial (novembro). Não há proposições inconciliáveis no julgado.

A embargante alega, ademais, omissão quanto ao histórico de consumo da unidade, com o argumento de que o valor de R$ 1.973,33 (um mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e três centavos) destoa da média histórica, que oscilava entre R$ 96,72 (noventa e seis reais e setenta e dois centavos) e R$ 571,98 (quinhentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos).

Essa questão, todavia, foi expressamente enfrentada pelo acórdão.

O voto condutor dedicou fundamentação específica para explicar a razão técnica da elevação no valor da fatura. Consignou que o desvio de energia no borne do medidor impedia o registro integral da energia consumida na unidade, razão pela qual as faturas emitidas durante a persistência da irregularidade tendiam a apresentar valores inferiores ao consumo efetivo.

Uma vez corrigida a irregularidade e instalado o novo equipamento, este passou a registrar a totalidade da energia consumida. O aumento no faturamento era, portanto, consequência natural e esperada da normalização do sistema de medição.

Inexiste, assim, omissão a suprir. O acórdão analisou o ponto, valorou o histórico de consumo à luz da irregularidade técnica constatada e concluiu, de forma fundamentada, que a elevação se justificava pela correção do sistema de medição. A discordância da embargante quanto ao enquadramento adotado não configura vício.

Os embargos de declaração, conforme reiterada orientação do Superior Tribunal de Justiça, não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que reflitam mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Cumpre registrar, ademais, que a embargante imputa ao acórdão fundamento que ele não contém. Sustenta que o julgado teria validado a fatura de novembro com base no parcelamento como reconhecimento da dívida, e desenvolve, a partir dessa premissa, a tese de que o parcelamento foi celebrado sob coação, em configuração de estado de perigo (artigo 156 do Código Civil).

A leitura atenta do acórdão, contudo, revela que a fundamentação para o reconhecimento da legalidade da fatura de novembro de 2023 se baseou integralmente na análise técnica do sistema de medição: correção do desvio no borne, instalação de equipamento substituto e aprovação pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso. O parcelamento sequer foi mencionado no tópico sobre essa fatura no voto condutor.

A embargante combate, portanto, premissa inexistente no julgado, o que afasta, por definição, a configuração de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Soma-se a isso que a invocação do artigo 156 do Código Civil (estado de perigo) e do artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor (vedação de exigência de vantagem excessiva), na conformação jurídica específica ora apresentada, constitui argumento novo, não deduzido nas contrarrazões de apelação com esse enquadramento.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite, em embargos de declaração, a ampliação das questões veiculadas no recurso para incluir teses não suscitadas anteriormente, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, porquanto essa conduta configura inovação recursal e revela falta de prequestionamento, uma vez que o cabimento dos aclaratórios se restringe às hipóteses de vício no julgado. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 11/04/2022)

Rejeito, por conseguinte, a alegação de contradição e omissão quanto à fatura de novembro de 2023.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
POLLYANNA ROSA PAES DOS SANTOS
, por não se verificar a existência de erro de fato, omissão ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026